Tribunal: TJBA
Processo: 0000717-05.2005.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000717-05.2005.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE JESUS SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
ELEDISON DE SOUZA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.

PROFESSORAS MUNICIPAIS. 40 HORAS. REDUÇÃO JORNADA. IMPOSSIBILIDADE.

NECESSIDADE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE

VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE.

I – O cerne da inconformidade gira em torno da possibilidade de restabelecimento da carga horária de 40 horas semanais e a respectiva remuneração das servidoras públicas do Município de Cruz das Almas, tendo em vista que a jornada de trabalho foi reduzida sem a observância do procedimento legal;

II – O complemento salarial acaba por integrar a remuneração do servidor, que faz jus ao recebimento do valor integral correspondente à carga horária de 40 (quarenta) horas semanais;

III – Malgrado não seja reconhecido o direito adquirido a regime jurídico aos servidores, podendo a Administração Pública promover a redução da jornada laboral, no caso dos autos, a conduta do apelado colide com o princípio da irredutibilidade de vencimentos, sobretudo porque não se trata de parcela transitória, bem como não há comprovação do devido e prévio processo legal para a extinção de um direito;

IV – Recurso Provido. Sentença integralmente reformada. Ônus sucumbenciais invertidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº
0000717-05.2005.8.05.0072
, em que figura como apelantes

MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS SILVA E OUTRAS

e como apelado
MUNICÍPIO

DE

CRUZ DAS ALMAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO

AO

RECURSO

nos termos do voto do Relator.